Tribunal: TJSP
Processo: 1057216-33.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de Serviço. Energia Elétrica. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Irregularidade em relógio medidor apurada unilateralmente através de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI. Procedimento realizado unilateralmente. Ausência de isenta prova pericial judicial a evidenciar a suposta

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de Serviço. Energia Elétrica. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Irregularidade em relógio medidor apurada unilateralmente através de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI. Procedimento realizado unilateralmente. Ausência de isenta prova pericial judicial a evidenciar a suposta fraude. Inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Prática abusiva. Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude. Inexigibilidade do débito reconhecida. Ação procedente. Sucumbência atribuída à ré. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.